Tribunal: STF
Processo: RE 97330
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-12-16
Data de publicação: 1982-12-16

Ementa:
PENAL. CRIME CONTINUADO. 1)O ACRÉSCIMO PELA CONTINUIDADE DELITIVA
INCIDE SOBRE A PENA JA AUMENTADA POR OUTRA CAUSA, E NÃO SOBRE A PENA
ORIGINALMENTE CONCEBIDA. 2)O ATINGIR A PENA PECUNIARIA, "UT
SINGULIS", CADA UM DOS CRIMES PRATICADOS EM CONTINUAÇÃO E MATÉRIA
SOBRE A QUAL O MINISTÉRIO PÚBLICO RECORRENTE NÃO INDICA ACORDAOS
DIVERGENTES DO RECORRIDO, O QUE INDUZ A APLICAÇÃO DA SÚMULA 400 EM
BENEFICIO DA SOLUÇÃO DADA NA REVISÃO CRIMINAL A FAVOR DO RÉU.